Tribunal: TJMT
Processo: 1041268-63.2025.8.11.0000
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1041268-63.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Nomeação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[AGNALDO FELIPE DO NASCIMENTO BASTOS - CPF: 039.348.761-02 (ADVOGADO), DENISVALDO PEREIRA DE AMORIM - CPF: 017.646.941-98 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Rogério Bravin, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1041268-63.2025.8.11.0000

Agravo de Instrumento n.°

1041268-63.2025.8.11.0000

Agravante:
Denisvaldo Pereira de Amorim.

Agravado:
Município de Primavera do Leste-MT

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA SATISFATIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. VEDAÇÃO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela antecipada, que indeferiu a nomeação e posse imediata do autor em concurso público, sob o fundamento de ausência dos requisitos para concessão da tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se candidato aprovado fora do número de vagas, em cadastro de reserva, possui direito subjetivo à nomeação diante de contratações temporárias realizadas durante a vigência do concurso; (ii) estabelecer se é possível a concessão de tutela de urgência contra a Fazenda Pública quando a medida possui natureza satisfativa e esgota o objeto da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A aprovação em cadastro de reserva gera mera expectativa de direito, assegurando-se o direito subjetivo à nomeação apenas nas hipóteses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 784, especialmente quando demonstrada preterição arbitrária e imotivada.

4.

O surgimento de novas vagas ou a realização de contratações temporárias durante a validade do certame não gera automaticamente direito à nomeação, impondo-se ao candidato o ônus de comprovar, de forma cabal, a existência de comportamento administrativo que revele necessidade inequívoca de provimento do cargo efetivo.

5.

Inexistindo prova do surgimento de novas vagas ou de preterição arbitrária, mantém-se a conclusão de que não se encontram presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência.

6.

A tutela pleiteada possui natureza satisfativa, pois antecipa integralmente o provimento final pretendido, circunstância vedada em face da Fazenda Pública, nos termos do artigo 1º da Lei n.º 9.494/97 e do artigo 1º, § 3º, da Lei n.º 8.437/92.

7.

Não se verifica perigo de dano grave ou risco de ineficácia do provimento final que justifique a concessão da medida em sede de cognição sumária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A aprovação em cadastro de reserva gera mera expectativa de direito, convertendo-se em direito subjetivo à nomeação apenas nas hipóteses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 784, mediante comprovação de preterição arbitrária e imotivada.

2.

A contratação temporária durante a vigência do concurso não configura, por si só, preterição, exigindo prova concreta de desvio das hipóteses legais autorizadoras.

3.

É vedada a concessão de tutela de urgência contra a Fazenda Pública quando a medida possui natureza satisfativa e esgota o objeto da ação.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 37, inciso II; Lei n.º 9.494/97, artigo 1º; Lei n.º 8.437/92, artigo 1º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 837311, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 18.04.2016 (Tema 784); STF, RE 658.026/MG; TJMT, MS 1018296-41.2021.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 09/06/2022; TJMT, AI 1021160-52.2021.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 13/02/2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1041268-63.2025.8.11.0000

Agravo de Instrumento n.°

1041268-63.2025.8.11.0000

Agravante:
Denisvaldo Pereira de Amorim.

Agravado:
Município de Primavera do Leste-MT

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento de
Denisvaldo Pereira de Amorim.

Ação:
Obrigação de Fazer - Nomeação em Cargo Público - com pedido de Tutela Antecipada.

Origem:

Juizado Especial de Primavera do Leste-MT.

Decisão agravada:
(processo n.º 1013569-83.2025.8.11.0037 -Id. 213610502): indeferiu a tutela de urgência, por considerar ausentes os requisitos essenciais para a concessão da medida.

Agravo de Instrumento:
pugna, liminarmente, pela reforma da decisão recorrida, a fim de que seja determinada sua nomeação e posse imediata para o cargo de Motorista de Transporte Escolar relativo ao Concurso Público n.º 001/2023.

Decisão - Liminar (
Id.

334048369
)
: indeferiu a liminar pleiteada.

Sem Informações do juízo.

Contrarrazões

(Id. 330814898): requer o não provimento do recurso.

Parecer do Ministério Público
(Id. 346198356): deixa de emitir parecer de mérito, diante da ausência de circunstância ensejadora da intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1041268-63.2025.8.11.0000

Agravo de Instrumento n.°

1041268-63.2025.8.11.0000

Agravante:
Denisvaldo Pereira de Amorim.

Agravado:
Município de Primavera do Leste-MT

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Denisvaldo Pereira de Amorim, em face de decisão interlocutória proferida nos autos n.º 1013569-83.2025.8.11.0037, em trâmite no Juizado Especial de Primavera do Leste-MT, que indeferiu o pedido de tutela antecipada, consistente na nomeação e posse do agravante para o cargo acima referido.

O agravante sustenta que foi aprovado em 21º (vigésimo primeiro) lugar para o cargo de Motorista de Transporte Escolar no Concurso Público regido pelo Edital SES/MT n.º 001/2023.

Salienta que, embora o concurso tenha previsto apenas uma vaga e mesmo diante da vigência do certame, a Administração Pública vem reiteradamente celebrando contratos temporários e precários.

Diante desses fatos, ajuizou a demanda de origem, requerendo seja determinado liminarmente sua nomeação e posse para o referido cargo, pedido que almeja ter confirmado quando do julgamento de mérito.

Considerando o indeferimento da medida liminar em primeiro grau, interpôs o presente recurso.

Como é sabido, candidatos aprovados em cadastro de reserva não têm assegurado o direito à nomeação, apenas nos casos em que estiver comprovada preterição, pois a classificação em concurso público para cadastro de reserva é considerada mera expectativa de direito
.

A contratação temporária de servidores para cargos que estejam previstos em edital de concurso público em fluência do prazo de validade, por si só, não caracteriza a preterição, pois a contratação temporária para exercer uma função pública transitória não significa reconhecer a existência de cargos efetivos vagos.

Para comprovar a preterição, é necessário demonstrar de forma categórica que a Administração Pública agiu em descompasso, tanto com as regras que autorizam a contratação temporária, quais sejam: satisfazer necessidade provisória, contratação por tempo determinado e finalidade de atender situação de excepcional interesse público; quanto com os critérios definidos no
RE 658.026/MG
: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração.

Sobre a questão, o colendo Supremo Tribunal Federal firmou orientação, no julgamento do RE 837311, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 784), abaixo transcrito, no sentido de que o surgimento de novas vagas para o mesmo cargo durante o prazo de validade do certame não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, cabendo ao candidato demonstrar, de forma cabal, a preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar inequívoca necessidade de nomeação. Confira-se:

"O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima."
(Rel. Min. LUIZ FUX, DJe: 18.04.2016).

Dessa forma, não restou comprovado nos autos o surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do certame, nem a preterição arbitrária e imotivada da recorrente por parte da Administração Pública.

Por outro lado, ainda que

configurada a irregularidade das contratações, tal situação, por si só, não permite concluir, presumidamente, pela existência de cargos efetivos disponíveis para o cargo pretendido pela agravante.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

“MANDADO DE SEGURANÇA – ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO CLASSIFICADO PARA CADASTRO DE RESERVA – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA – PRECEDENTES DESTA CORTE, DO STJ E DO STF – ORDEM DENEGADA. 1. Esta Corte Estadual, seguindo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema 784 de Repercussão Geral, adota o entendimento de que os candidatos aprovados fora do número de vagas determinado originariamente no edital, os quais integram o cadastro de reserva, não possuem direito líquido e certo à nomeação, mas mera expectativa de direito para o cargo a que concorreram. 2. É cediço que o surgimento de novas vagas não dá o direito à nomeação aos candidatos aprovados em cadastro de reserva, apenas nos casos em que estiver comprovada preterição, pois a classificação em concurso público para cadastro de reserva é considerada mera expectativa de direito e não assegura ao classificado a nomeação, garantida apenas aos candidatos aprovados dentro do número de vagas oferecidas no edital. 3. A contratação temporária de servidores para cargos que estejam previstos em edital de concurso público em fluência do prazo de validade, por si só, não caracteriza como preterição, pois como expôs o Ministro Sérgio Kukina do Superior Tribunal de Justiça, a contratação temporária para exercer uma função pública transitória não significa reconhecer a existência de cargos efetivos vagos [Decisão monocrática in Recurso em Mandado de Segurança n. 61.771-PR (2019/0262509-9)]. 4. Para comprovar a preterição é necessário demonstrar de forma categórica que a Administração Pública agiu em descompasso tanto com as regras que autorizam a contratação temporária, quais sejam: satisfazer necessidade provisória, contratação por tempo determinado e finalidade de atender situação de excepcional interesse público; quanto com os critérios definidos no RE 658.026/MG: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração. À míngua de prova do alegado, ordem denegada. (TJ-MT 10182964120218110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 09/06/2022, Órgão Especial, Data de Publicação: 10/06/2022)”.

Além disso, o pedido liminar consistente na nomeação e posse da agravante é o mesmo postulado no mérito e, diante disso, somado à fundamentação acima transcrita
, concluo que o pleito de antecipação da tutela feito no processo de origem deve ser indeferido, tendo em vista a vedação de concessão de medidas liminares contra a fazenda pública, em tutela de urgência, que esgotem o objeto da ação (como ocorre no caso), nos termos do art. 1º, da lei n.º 9.494/97 e art. 1º, § 3º, da lei n.º 8.437/92.

O deferimento do pedido de tutela antecipada feito pela parte agravante equivaleria a proferir decisão monocrática definitiva, o que somente deve ser feito, como dito, em situações excepcionais.

Outrossim, não se verifica,
in casu,
o perigo de grave dano à agravante, neste momento, caso o requerimento seja apreciado quando do julgamento do mérito da causa de origem.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO ATIVO – JULGAMENTO EM CONJUNTO COM O RECURSO DE AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA - PRETENSÃO DE REAJUSTE DE CONTRATO ADMINISTRATIVO REQUERIDO EM LIMINAR - CARÁTER SATISFATIVO - VEDAÇÃO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA – RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Os pedidos formulados em sede de liminar são dotados de caráter eminentemente satisfativo em relação ao pedido principal, situação que caracteriza violação ao artigo 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92
.

(N.U 1021160-52.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/02/2023, Publicado no DJE 24/02/2023)”. [Grifo nosso]

Desse modo, em juízo não exauriente, ausente a comprovação do fundamento relevante e da ineficácia da medida, caso seja deferida ao final da demanda, incabível a concessão da liminar vindicada, mormente pelo seu caráter eminentemente satisfativo em relação ao pedido inicial.

Por essas razões, conheço do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida em sua integralidade
.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026